Tribunal: TJDFT
Processo: 0700686-81.2019.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo réu em face do acórdão prolatado, alegando omissão, pois a sentença proferida no processo de origem não se confundiria com o objeto do Agravo de Instrumento, que tem por finalidade a reforma da decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e inclusão das empresas MUNDIAL EDUCACIONAL LTDA e UOL CURSOS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA na execução. Alega não ser cabível a extinção do processo de execução sob a fundamentação de ausência de bens penhoráveis e que com a inclusão das empresas mencionadas na execução poderão ser encontrados bens passíveis de penhoras. Intimado, o embargado deixou transcorrer in albis para se manifestar (ID 12128005).
2. Com razão o embargante. O fato de ter sido proferida sentença de extinção no processo de execução, por não terem sido encontrados bens passíveis de penhora, não torna o agravo de instrumento prejudicado, pois o objeto do agravo é justamente a decisão interlocutória que indeferiu o direcionamento da execução a outras empresas supostamente pertencentes ao mesmo grupo econômico da empresa executada.
3. Dessa forma, os embargos merecem acolhimento para anular o julgamento anterior, passando-se a nova análise do Agravo de Instrumento.
4. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para anular o julgamento anterior e realizar o do Agravo de Instrumento.

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE INCLUSÃO DE OUTRAS EMPRESAS NO POLO PASSIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE AS EMPRESAS PERTENCEM AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o agravante contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e inclusão no polo passivo de empresas que o autor alega fazerem parte do mesmo grupo econômico da empresa individual executada.
2. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 10100374).
3. O art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: (...) § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa.
4. No caso dos autos, não restou demonstrado que as empresas citadas fazem parte de um mesmo grupo econômico ou são consorciadas. Conforme destacado pelo juízo de origem, a mera parceria comercial entre as citadas empresas não demonstra que suas administrações possuem coordenação única.
5. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o agravante ao pagamento de custas e honorários, fixados em R$ 300,00 (trezentos) reais. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.